Tribunal: TJMT
Processo: 0503678-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503678-35.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Multa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0030-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pela Recorrida, acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença recorrida, págs. 01/04 (id. 40092977).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, salientando que não ocorreu o cerceamento de defesa, uma vez que
a prova técnica não pode suprir prova que deve ser necessariamente feita documentalmente.

Assegura que
a perícia não pode confirmar se a Recorrida cumpriu a obrigação acessória de corretamente preencher a nota fiscal, pois esta não se encontra nos autos.

Enfatiza que, em vista de o juiz ser o destinatário das provas a serem produzidas, compete a ele, quando for o caso, dispensar a produção de provas desnecessárias, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/08 (id. 42373493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pela Recorrida, acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença recorrida.

É sabido que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC/73, art. 330, I).

Vê-se, portanto, que o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

Entrementes, não deve o Magistrado julgar antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a produção de provas, mas julgar improcedente o pedido, ao argumento de que a parte não comprovou suas alegações.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

No caso em questão, em razão de o Juízo singular não ter oportunizado a produção de prova e ter julgado improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a parte Autora não comprovou o cumprimento da obrigação acessória, acolhi a prejudicial de cerceamento de defesa e, de consequência, desconstituí a sentença recorrida. Veja-se:

Como visto, a decisão impugnada afirma, expressamente, que não houve a demonstração do cumprimento da obrigação acessória.

Com efeito, não me parece lógico julgar improcedente a pretensão inicial, sem oportunizar à parte a comprovação, por meio de prova técnica, do direito alegado, uma vez que a parte Recorrente havia postulado a produção de prova desde a inicial.

Enfatizo que, sem a prova pericial, não há afirmar, com precisão, se a Recorrente agiu em conformidade com a legislação tributária mato-grossense.

(...).

Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o cerceamento de defesa.

Vê-se, portanto, que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, ocorreu em virtude de o Juízo
a quo
não ter permitido a instrução probatória e julgado improcedente o pedido, por ausência de prova.

Com efeito, se o Julgador singular considerou que a nota fiscal de retorno era imprescindível ao deslinde da lide e, constatando que estava cortada, deveria ter determinado que o vício fosse sanado e não julgar improcedente o pedido por ausência de provas.

Ao negar a produção de provas e julgar antecipadamente o pedido, o Magistrado singular violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme ficou expresso no
decisum
recorrido, não me parece lógico dispensar a instrução probatória e julgar o pedido improcedente por não ter havido comprovação das alegações defendidas pela parte.

Por tais considerações, tenho que o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, de consequência, inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020